Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante/executado para reconhecer, em parte, vício de julgamento citra petita e afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais na execução de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições que justifiquem a modificação do julgado; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente as teses jurídicas relativas à existência de título executivo extrajudicial, proporcionalidade da taxa condominial e impossibilidade de cobrança de honorários contratuais, com fundamentação adequada e juízo de valor sobre os pontos relevantes.
5. A contradição passível de correção via embargos é a interna ao acórdão, e não a existente entre a decisão e precedentes jurisprudenciais colacionados pela parte.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento a ambos os embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, X; 786; 803, I; 917, § 3o; 1.022; 1.025. CC, arts. 1.333, 1.334, 1.336, § 1o, e 1.340.